Tribunal: STF
Processo: RE 1447919
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS EM QUADROS ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6ª E 22 DA LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RECUSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1-Decretos Regulamentadores somente podem ser considerados inconstitucionais se extrapolarem os limites da lei a que se referem; 2- O Decreto Estadual 31.135/2011 se encontra dentro dos limites da Lei Estadual 3.154/2010, sendo, portanto, válido; 4- Não há qualquer invalidade no Decreto Estadual que, estabelecendo regras de transição, determina a inclusão de Praças já incorporados as fileiras da Polícia Militar do Estado do Amazonas nos Quadros criados pela lei que regulamenta; 5- Recursos conhecidos e providos.



    Após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MERAS ALEGAÇÕES DE VÍCIO INTEGRATIVO. CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. MEIO ADEQUADO PARA PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual a mera alegação de vícios integrativos, tais como omissão, contradição interna, obscuridade e erro material, tornam-lhe cognoscível; - Quanto ao mérito, os aclaratórios não servem para rediscutir o julgado embargado, pelo que não merecem ser providos se a pretensão for nitidamente de reanálise; - Os aclaratórios podem conter apenas pretensão de prequestionar a matéria, bastando sua oposição, consoante art. 1025 do CPC, não importando se forem inadmitidos ou rejeitados. -Embargos de Declaração rejeitados.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput e inciso II, da CF/1988.



     



    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    A Lei Estadual 3.514/2010 criou os vários Quadros de Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, até então inexistentes.



    Até a edição da dita lei, os Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas estavam organizados em especializações e não em Quadros, conforme disposto no artigo 20 da Lei 1.154/75.



    Antes da vigência da Lei Estadual 3.514/2010 os concursos públicos eram para preencher os cargos de Praça da Polícia Militar do Estado do Amazonas, sem qualquer referencia a Quadros específicos, até porque esta divisão inexistia.



    Ocorre que, ao criar os diversos Quadros em substituição as especialidades, a lei em questão não estabeleceu nenhuma regra de transição, ou seja, não deliberou sobre a situação jurídica dos Praças concursados entes da criação dos tais Quadros.



    Como estes milhares de servidores não podiam ficar em um "limbo jurídico", sua situação foi regulamentada pelo Decreto Estadual 31.135/2011.



    Ao estabelecer as regras de transição, o Decreto em exame apenas criou as condições para a implementação prática da Legislação Estadual, sendo, portanto, perfeitamente válido a luz da legislação vigente



    [...]



    Dispõe o artigo 6ª da LINDB que: ‘A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.’



    Desta regra se depreende que não é possível exonerar os Praças já concursados antes de 2010, tampouco se pode deixá-los em um limbo jurídico e funcional, sendo, portanto, imperioso, seu enquadramento em um dos Quadros criados pela Lei Estadual 3.514/2010.



    Os critérios para a escolha do Quadro em que serão alocados também se encontram na LINDB, especialmente no caput e no parágrafo primeiro do artigo 22, que conta com a seguinte redação: 



    [...]



    À luz do dispositivo em questão, fica claro que a opção adotada pelo Decreto Estadual 31.135/2011 de enquadrar os Praças segundo suas especialidades é a mais adequada, não só para a boa prestação do serviço ao público, igualmente como forma de garantir o respeito ao direito adquirido dos policiais.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e local pertinente, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator